Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO GARANTIDOR. DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vocábulo devedor, previsto no Decreto-Lei 911/1969, deve receber interpretação extensiva, para abranger o terceiro que, tendo dado bem próprio em garantia, se disponha a garantir débito de outrem.
2. A comprovação da notificação do devedor exigida pelo Decreto-Lei tem como finalidade impedir qualquer ingerência sobre a esfera patrimonial do garantidor sem aviso prévio. Somente dessa forma a parte interessada terá a oportunidade de, caso queira, saldar a dívida para manter-se em posse do seu bem. Precedentes.
3. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil
4. Recurso conhecido e não provido.